Tribunal: STJ
Processo: 1013551-40.2023.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937275 - SP
(2025/0175614-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NEOPAV
ENGENHARIA
PAVIMENTACAO
E
INFRA
-
ESTRUTURA LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA MASSITA ZUCARELI - SP174681
KELLY CRISTINA DOS SANTOS GARCIA - SP259845
AGRAVADO
: SHEILA MARIA CRISTINA ROLAND
AGRAVADO
: GERALDO ALIBERTTI JUNIOR
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMPOS GALLO - SP258225
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO ATJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a culpa
concorrente, devendo ser comprovada a existência de relação de
causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, uma vez que o fato
configura mera infração administrativa, cuja imposição da penalidade é da
(AgInt no
,
competência do órgão de trânsito."
AREsp n. 2.701.459/SC
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
II. Dispositivo
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56656820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f5a4a57-0e01-4d75-bac9-d7352e74f189

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f5a4a57-0e01-4d75-bac9-d7352e74f189

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937275 - SP
(2025/0175614-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NEOPAV
ENGENHARIA
PAVIMENTACAO
E
INFRA
-
ESTRUTURA LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA MASSITA ZUCARELI - SP174681
KELLY CRISTINA DOS SANTOS GARCIA - SP259845
AGRAVADO
: SHEILA MARIA CRISTINA ROLAND
AGRAVADO
: GERALDO ALIBERTTI JUNIOR
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMPOS GALLO - SP258225
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO ATJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a culpa
concorrente, devendo ser comprovada a existência de relação de
causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, uma vez que o fato
configura mera infração administrativa, cuja imposição da penalidade é da
(AgInt no
,
competência do órgão de trânsito."
AREsp n. 2.701.459/SC
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
II. Dispositivo
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 608-613) interposto contra decisão desta
relatoria, que reconsiderou a decisão da Presidência do STJ para conhecer do agravo
em recurso especial e dar provimento ao recurso especial (fls. 600-604).
Documento eletrônico VDA56171705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:13
Código de Controle do Documento: 22b20e73-ed2f-443d-8ea6-f13ecccbfa4d

Em suas razões, a parte agravante alega que incide na espécie o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, defendendo a impossibilidade de reexame do acervo fático-
probatório para afastar a culpa concorrente reconhecida na origem.
Sustenta, ainda, que na espécie a culpa concorrente decorre da imperícia e
imprudência da vítima, e não da mera ausência de habilitação.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 617-627).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 600-604):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ (fls. 570-571).
Em suas razões (fls. 574-585), a parte agravante alega que houve completa
e específica impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
Decido.
Impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
não há falar em incidência da Súmula n. 182 do STJ, motivo pelo qual
reconsidero a decisão da Presidência e passo a novo exame do agravo nos
próprios autos.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido por inexistência de afronta ao
do CPC, ausência de demonstração de ofensa ao do CC,
art. 1.022
art. 945
incidência da Súmula n.
e falta de comprovação do dissídio
7/STJ
jurisprudencial (fls. 537-540).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 459):
APELAÇÕES DOS AUTORES E DA RÉ – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– Batida frontal entre caminhão da ré e veículo do filho dos autores –
Motorista da ré que se encontrava em velocidade incompatível com o
local, atingindo o veículo automotor, tudo segundo perícia criminal -
Motorista do automóvel, filho dos autores, que sequer deveria estar
dirigindo, considerando que sua CNH havia sido cassada – Dever da
ré ressarcir o valor da tabela FIPE do automóvel e também as
despesas com funeral – Pensão mensal vitalícia indevida, uma vez
que não comprovada a dependência econômica dos autores em
relação ao extinto - Danos morais configurados, uma vez que a morte
de filho indubitavelmente supera de maneira extremada e
Documento eletrônico VDA56171705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:13
Código de Controle do Documento: 22b20e73-ed2f-443d-8ea6-f13ecccbfa4d

incomparável qualquer outro padecimento da vida – Quantum
indenizatório majorado para R$ 250.000,00 por autor, suficiente para
reprimir a conduta lesiva sem gerar enriquecimento sem causa –
Valores a título de indenização que devem, no entanto, ser reduzidos
pela metade, considerando a concorrência de culpa – Deve-se
descontar do quantum indenizatório eventual valor recebido a título de
DPVAT, conforme Súmula no 246, do STJ – Sentença reformada em
parte – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO para
majorar a indenização por danos morais ao patamar indicado –
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO a fim de se
reconhecer a culpa concorrente, reduzindo as indenizações pela
metade.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 501-504).
Nas razões do recurso especial (fls. 467-484), fundamentado no III, art. 105,
“a” e “c”, da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e ofensa
aos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, aduzindo omissão do acórdão recorrido acerca da
art. 1.022
alegação de que "não existe[m] fatos e fundamentos que justificassem a
aplicação do instituto da 'culpa concorrente'" (fl. 474), e
(ii)
do CC, defendendo, em suma, que "a vítima não concorreu
art. 945
culposamente para o evento danoso" (fl. 474) e que a concorrência de
culpas não pode ser presumida pelo fato de aquela dirigir sem habilitação
regular.
Sustenta ainda que "a genitora recorrente dependia da ajuda de seu filho,
estando hoje morando de favor com sua tia, fazendo bicos de faxina, motivo
pelo qual requer ver reestabelecida a pensão mensal" (fl. 481).
No agravo (fls. 543-557), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 560-563).
Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
bastam para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
O TJSP enfrentou a questão relativa à culpa concorrente nos seguintes
termos (fl. 461):
[...] penso que também vinga a tese defensiva de que o filho dos
apelantes concorreu decisivamente para a fatalidade (item 3.1 de fls. ),
eis que sequer deveria estar dirigindo pois "havia perdido sua CNH por
pontos em período de permissão, sendo elaborado auto de infração a
respeito" (fls. 40 – original em caixa alta).
Acerca da presunção de falta de cautela do motorista sem habilitação
regular:
"ACIDENTE. Atropelamento por moto perto de escola infantil,
em via urbana. Presunção de falta de cautela do motorista, não
habilitado, não infirmada. Responsabilidade solidária da corré,
proprietária do veículo, evidenciada. Danos morais fixados, ante
as fraturas sofridas pela autora, em R$ 20.000,00. Danos
estéticos e lucros cessantes não demonstrados. Sucumbência
recíproca. Apelo provido parcialmente." (TJSP; Apelação Cível
0034472-04.2011.8.26.0564; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: Data de
Registro:
;
30/09/2019 30/09/2019)
Documento eletrônico VDA56171705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:13
Código de Controle do Documento: 22b20e73-ed2f-443d-8ea6-f13ecccbfa4d

Desse modo, no particular não assiste razão à parte agravante, visto que o
Tribunal decidiu de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que a
quo contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios
previstos no
do CPC.
art. 1.022
Noutro giro, a respeito do alcance do do CC, em referência à culpa art. 945
concorrente do filho dos recorrentes, o entendimento firmado por esta Corte
Superior é de que a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser
mera infração administrativa, não tem o condão, por si só, de implicar a
responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de habilitação não foi
a causa determinante do acidente, não havendo, pois, presunção de culpa
do motorista sem carteira de habilitação.
Confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTAMENTO DA TESE DE CULPA
CONCORRENTE. VIOLAÇÃO DO DO CPC. NÃO ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONDUTOR QUE, AO ADENTRAR NA MARGINAL
DA RODOVIA, PROVENIENTE DE VIA SECUNDÁRIA, NÃO
ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NA DIREÇÃO DO
VEÍCULO E INVADIU A PISTA PREFERENCIAL POR ONDE SEGUIA
O AUTOR EM UMA MOTOCICLETA, OBSTRUINDO A SUA
TRAJETÓRIA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXCESSO DE VELOCIDADE DO
MOTOCICLISTA.
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
HABILITAÇÃO.
MERA
IRREGULARIDADE
ADMINSTRATIVA.
VIOLAÇÃO DO INCISO II DO DO CTB. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 29
SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO
EXORBITANTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. SENTENÇA EXTRA PETITA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS VIOLADOS.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação
de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita)
praticada pela vítima e da existência de nexo de causalidade entre
essa conduta e o evento danoso.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a
culpa concorrente, devendo ser comprovada a existência de relação
de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, uma vez que
o fato configura mera infração administrativa, cuja imposição da
penalidade é da competência do órgão de trânsito.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.701.459/SC
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM
HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO
EVENTO
DANOSO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
CULPA
CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA.
[...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de
habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente,
sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de
causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não
ocorreu na hipótese em julgamento.
Documento eletrônico VDA56171705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:13
Código de Controle do Documento: 22b20e73-ed2f-443d-8ea6-f13ecccbfa4d

[...]
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.986.488/BA
Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.
E ainda: AgInt no
, Relatora Ministra Maria
AREsp n. 533.002/PE
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2017,
17/5/2017;
, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
REsp n. 1.328.332/MG
julgado em
DJe
e
, Relator
14/5/2013,
21/5/2013;
REsp n. 919.697/RN
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
DJ
24/4/2007,
24/5/2007.
No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que "o trabalho da perícia
criminal (...) indica a culpa do motorista do caminhão, o qual se encontrava
em excesso de velocidade, uma vez que se encontrava entre 71 e 90 km/h
(fls. 45) em via com limite de 50
(fls. 58), colidindo com o veículo do
Km/h
filho dos autores " (fl. 461).
Todavia, o Tribunal de origem presumiu a culpa concorrente da vítima
exclusivamente em razão da ausência de carteira de habilitação, e, com
base nesse único fundamento, reduziu pela metade as indenizações por
danos materiais — decorrentes da do veículo e das despesas funerárias — e
pela lesão perda total extrapatrimonial (fls. 461-463).
Em cotejo com os precedentes acima e ausente demonstração da relação
de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o acórdão recorrido
está em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual devem ser afastadas tanto a concorrência de culpas
quanto a redução das verbas indenizatórias que aquela ensejou.
Acerca da pensão mensal, não foram indicados, nas razões do recurso
especial, os dispositivos legais supostamente violados ou objeto de
interpretação divergente, de que resulta a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Ainda que fosse afastado referido óbice, desconstituir a conclusão da Justiça
local, no sentido de que "não houve demonstração de que os autores
dependiam economicamente de seu filho" (fl. 462), demandaria o reexame
de elementos fático-probatórios, vedado nesta via conforme a
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão da Presidência desta Corte (fls.
570-571) para CONHECER do agravo em recurso especial e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de afastar a concorrência de
culpas e a consequente redução proporcional das verbas indenizatórias
arbitradas pelo TJSP.
Provido em parte o recurso especial, as verbas sucumbenciais fixadas na
origem são redistribuídas na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a
ser suportado pela parte agravada e 25% (vinte e cinco por cento) a cargo
da parte agravante, resguardado eventual benefíco da gratuidade de justiça.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de incidência da Súmula n. 7 do STJ e de que o reconhecimento da culpa
concorrente não se deveu apenas à falta de habilitação da vítima, matérias essas que,
Documento eletrônico VDA56171705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:13
Código de Controle do Documento: 22b20e73-ed2f-443d-8ea6-f13ecccbfa4d

conforme anteriormente transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão
agravada, tanto pelo reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no
acórdão recorrido, quanto pelo acolhimento da irresignação.
Destaque-se que, como fundamentado, cingiu-se a decisão a aplicar a
jurisprudência dominante desta Corte superior, à vista dos limites de fato
expressamente fixados no acórdão, afastando, assim, a concorrência de culpas,
reconhecida na origem tão somente em razão de a vítima do acidente de trânsito não
possuir carteira de habilitação.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:13
Código de Controle do Documento: 22b20e73-ed2f-443d-8ea6-f13ecccbfa4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.937.275 / SP
Número Registro: 2025/0175614-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10135514020238260320
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHEILA MARIA CRISTINA ROLAND
AGRAVANTE : GERALDO ALIBERTTI JUNIOR
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMPOS GALLO - SP258225
AGRAVADO
: NEOPAV ENGENHARIA PAVIMENTACAO E INFRA - ESTRUTURA
LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA MASSITA ZUCARELI - SP174681
KELLY CRISTINA DOS SANTOS GARCIA - SP259845
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEOPAV ENGENHARIA PAVIMENTACAO E INFRA - ESTRUTURA
LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA MASSITA ZUCARELI - SP174681
KELLY CRISTINA DOS SANTOS GARCIA - SP259845
AGRAVADO
: SHEILA MARIA CRISTINA ROLAND
AGRAVADO
: GERALDO ALIBERTTI JUNIOR
Documento eletrônico VDA56642409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:59
Código de Controle do Documento: bc90a316-c1b6-4118-a836-fb5e1afb0639

ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS DE CAMPOS GALLO - SP258225
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:59
Código de Controle do Documento: bc90a316-c1b6-4118-a836-fb5e1afb0639